Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704908-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERILEUDA DE MELO RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Marinari Rodrigues (sucedido por Erileuda de Melo Rodrigues) contra sentença (ID 17947836) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de reconhecimento da ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, porquanto o réu não foi citado na origem. Nas razões recursais (ID 17947839), a parte autora narra ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. a restituir os valores desfalcados da sua conta PASEP, a título de danos materiais. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor na sentença. Tendo em vista a notícia do falecimento da parte autora (ID 17947851), na forma do art. 313, I, CPC, o processo foi suspenso. Certidão de óbito no ID 17947856. A viúva do autor, Erileuda de Melo Rodrigues, se habilitou nos autos (IDs 17948416 e 17948418). Contrarrazões no ID 17948414, nas quais o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e alega sua ilegitimidade passiva ad causam. Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequente, declaração de incompetência absoluta da Justiça Distrital. Assevera, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;